Tribunal: TJMT
Processo: 0005783-05.2016.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005783-05.2016.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JEAN MARCELO OIAMARE DE SIQUEIRA - CPF: 880.426.691-00 (RECORRENTE), NAYARA DA SILVA CASULA - CPF: 036.326.221-08 (ADVOGADO), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO), MARCOS LEONEL FLORES DE MORAES - CPF: 930.463.831-34 (VÍTIMA), CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 701.631.381-68 (ADVOGADO), ALTAMIRO LOPES DA SILVA - CPF: 845.305.881-49 (ASSISTENTE), RAFFAEL GARCIA MARVULLE - CPF: 732.981.231-53 (ASSISTENTE), THIAGO AUGUSTUS GIROTTO - CPF: 994.743.521-00 (ASSISTENTE), EDINA JUVENIL SIQUEIRA PEREIRA - CPF: 138.902.711-20 (ASSISTENTE), KATHLEEN HANNAH GONCALVES PEREIRA - CPF: 015.534.841-85 (ASSISTENTE), LUIS RICARDO BERGIARN (ASSISTENTE), JOAO RAPHAEL MARTINS SOUZA MATOS - CPF: 343.120.108-38 (ASSISTENTE), HENRIQUE RODRIGUES JABUR MALUF - CPF: 008.277.611-39 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TASSIANA ABUD CHAUD - CPF: 710.922.691-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, DE OFÍCIO, FEZ RECOMENDAÇÃO AO JUIZ PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI E AO REPRESENTANTE DO PARQUET, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DO CRIME – DÚVIDA QUANTO À CARACTERIZAÇÃO DA LEGÍTIMA DEFESA E QUANTO AO
ANIMUS NECANDI
–
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA DELIBERAR ACERCA DA MATÉRIA – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – ACUSADO QUE TERIA AGIDO POR MOTIVO FÚTIL, EM RAZÃO DE DESENTENDIMENTO BANAL ANTERIOR, E TERIA EFETUADO DISPAROS DE ARMA DE FOGO DE INOPINO, SEM CHANCE DE DEFESA PARA O OFENDIDO – RECURSO DESPROVIDO, COM RECOMENDAÇÃO DE OFÍCIO.

A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima. Semelhantemente, a desclassificação do crime de homicídio tentado para o de lesão corporal exige prova inequívoca de que o acusado não tenha agido com
animus necandi
.

Havendo indícios de que o réu agiu por motivo fútil, em razão de desentendimento banal anterior com a vítima, bem como elementos que sugerem que o acusado tenha efetuado os disparos de arma de fogo de inopino, sem franquear ao ofendido chance de defesa, não há falar em exclusão das qualificadoras previstas nos incisos II e IV do § 2º do artigo 121 do Código Penal na fase de pronúncia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Jean Marcelo Oiamaré de Siqueira
contra a decisão proferida na Ação Penal n. 0005783-05.2016.8.11.0042 pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o pronunciou em razão da suposta prática do delito de homicídio qualificado tentado, capitulado no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, combinado com o art. 14, inciso II, do Código Penal.

Em síntese, o recorrente pleiteia a sua absolvição sumária, alegando ter agido em legítima defesa, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal, tipificado no art. 129,
caput
, do CP, ou a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima (Id. n. 208209277).

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões ao recurso (Id. n. 208209283).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. n. 208209285).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 211730653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que
conheço
do recurso.

Como relatado,
Jean Marcelo Oiamaré de Siqueira
foi pronunciado em razão da suposta prática do delito de homicídio qualificado tentado, capitulado no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, combinado com o art. 14, inciso II, do Código Penal.

Irresignado, o ora recorrente pleiteia a sua absolvição sumária, alegando ter agido em legítima defesa, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal, tipificado no art. 129,
caput
, do CP, ou a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Sem razão, contudo.

A competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é assegurada pelo art. 5º, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição da República. Disso decorre que, na fase preliminar dos processos escalonados por delitos dessa natureza, cabe ao magistrado avaliar tão somente a admissibilidade da acusação. Caso se convença da existência de prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de sua autoria, pronunciará o réu, submetendo-o a julgamento perante a Corte Popular, consoante o art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal.

Diz-se, portanto, que prevalece nessa etapa procedimental o princípio do
in dubio pro societate
, na medida em que o
standard
probatório exigido para a prolação da decisão de pronúncia não é tão elevado quanto aquele exigido para uma condenação, especialmente no que diz respeito à prova da autoria do crime.

Por outro lado, o art. 415 do CPP dispõe o seguinte:

“
Art. 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando:

I – provada a inexistência do fato;

II – provado não ser ele o autor ou partícipe do fato;

III – o fato não constituir infração penal;

IV – demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.
”

Nota-se, destarte, que, para a prolação de uma sentença de absolvição sumária, o juiz sumariante deverá ter
certeza
da ocorrência de uma dessas hipóteses (entre elas, a excludente de ilicitude da legítima defesa). Esse grau de convencimento por parte do magistrado se faz necessário porque, nesses casos, suprimir-se-á uma competência que, como visto, é constitucionalmente reservada aos jurados.

Igualmente, a decisão desclassificatória exige
convencimento
do magistrado no tocante à configuração de crime não inserto no rol do § 1º do art. 74 do CPP, em conformidade com o art. 419,
caput
, do mesmo diploma normativo.

Na espécie, imputa-se ao réu a prática do delito assim narrado na denúncia:

“
Constam nos autos que no dia 25 de fevereiro de 2016, por volta das 1h45min, na Rua Ricardo Franco, Centro Sul, no Bar do Bigode, localizado na ‘Praça da Mandioca’, nessa Capital,
JEAN MARCELO OIAMARÉ DE SIQUEIRA
, agindo com animus necandi, por motivo fútil e utilizando recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou ceifar a vida de Reginaldo Martins de Almeida, não consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Apurou-se que a vítima e o denunciado possuíam quisilas decorrentes de desentendimento pretérito em virtude do não pagamento de um serviço prestado pelo indiciado.

No dia dos fatos, vítima e denunciado estavam no Bar do Bigode, ocasião em que ambos até trocaram cumprimentos, o que fez a vítima deduzir que não havia mais desavença entre eles, de modo que a vítima continuou no Bar do bigode na companhia de amigos.

Ocorre que, quando a vítima ouviu um estampido ei percebeu que a garrafa que estava em sua mão estourou, foi quando notou que se tratava de um disparo de arma de fogo em sua direção e viu que o acusado andava em sua direção com a arma em punho.

Neste momento, tentando se defender do ataque do acusado, a vítima tentou retirar a arma da mão do indiciado e nesse exato momento foi alvejado na mão, na perna e no momento que tentou empreender fuga para não ser morto, foi alvejado novamente nas costas por vários disparos, causando-lhe as lesões permanentes descritas no Laudo Pericial, Mapa Topográfico de fls. 76/84, Laudo Complementar de fls. 195/201 e fotos acostadas às fls. 87/91.

Constatou-se que a vítima Marcos Leonel Flores de Moraes não veio à óbito, em razão da chegada dos policiais militares que estavam a paisana, bem ainda pela intervenção de terceiros que estavam presentes no local dos fatos, o que demonstra que o crime em tela somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade
” (Id. n. 208206966, pp. 1 e 3;
sic
).

A materialidade do fato é indiscutível, ressaindo do encadeamento de elementos como boletim de ocorrência (Id. n. 208206966, pp. 18-21), termo de exibição e apreensão (Id. n. 208206966, p. 22), relatórios de investigação (Id. n. 208206966, pp. 25 e 43-44), laudos periciais de constatação de lesões corporais (Id. n. 208206966, pp. 86-93, e Id. n. 208206967, pp. 2-9) e depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

Com efeito, cinge-se a controvérsia à circunstância de o réu ter ou não agido em legítima defesa, nos termos do art. 25,
caput
, do CP, ou sem intento homicida.

Ocorre que, por ora, não se pode dizer que qualquer uma dessas hipóteses tenha ficado demonstrada para além de dúvida razoável, de modo que se faz necessário reservar ao juiz natural da causa – o Tribunal do Júri – a reconstrução histórica do evento delitivo, a partir da ponderação das versões extraídas do conjunto probatório.

O ofendido Marcos Leonel Flores de Moraes relatou, em juízo, o seguinte:

“
Conheço
(o acusado)
há um bom tempo.
(...)
Cheguei lá de madrugada de moto, ele viu minha moto, tem um som alto, ele viu, passou no meio de mim, e já chegou atirando depois.
(...)
Teve um problema anterior, um tempo atrás, que eu já conhecia ele, referente a tatuagem e óculos, minha ótica ficava do lado do estúdio de tatuagem dele, isso aí a história é longa, tem tudo no processo, o senhor deve ter lido, tá tudo aí, e por causa disso ele acabou fazendo isso. Ele já tava me cercando no Cavernas, um bar de rock que tinha lá. Já tinha um tempo que ele tava me seguindo. Aí eu saí antes. Aí nesse dia, ele chegou atirando. Tem testemunha, o Giroto mesmo, que é um cara que eu nem conheço, ele que catou as cápsulas no chão, ele viu, ele confirma tudo, ele viu que o
Jean
já chegou atirando, sem falar nada. Não teve aviso, não teve nada.
(...)
Sou proprietário de uma ótica na Cândido Mariano. Ele tinha um estúdio de tatuagem em frente à Escola Técnica. Ali eu conheci ele. Ele passava ali na frente. Eu fiz tatuagem com ele. Eu tinha crédito com ele, ele ficou com um óculos, que ele foi lá, na minha ótica, pegou pra fazer o serviço, eu ia fazer o serviço dele, ele junto com um funcionário dele, chamado ‘Formiga’, nunca dava, nunca fazia, nunca agendava, sempre tinha um problema. Daí a mãe do
Jean
um dia foi na ótica querendo fazer um óculos, ela queria trocar a lente, eu não tinha peça de refugo lá, falei que não ia fazer porque o
Jean
não tava tatuando. Daí o
Jean
me ligou: ‘porra, Marcão, como assim, minha mãe vai aí e você não faz o óculos’. Daí nasceu a discussão. Eu encontrei ele numa festa antes, ele e mais três tatuadores, eu acabei brigando com ele e perguntei: ‘vai devolver o óculos?’, ele: ‘não, não vou mais falar contigo’. A gente acabou brigando. Eu fui embora do Brasil, nessa época eu fazia vestibular de Medicina, nesse dia eu tava pegando um vôo ainda pra fazer vestibular, aí eu acabei indo embora. Passaram-se quatro anos, eu voltei e aconteceu isso.
(...)
Ele já chegou baleando, sem eu fazer qualquer coisa, sem eu falar qualquer coisa.
(...)
Eu cheguei lá, e em coisa de cinco minutos isso aconteceu.
(...)
Era três horas da manhã, estava conversando eu e esse Giroto, que eu conheci na hora lá, ele perguntando da marca da minha moto, que que era a moto. O
Jean
passou, eu não lembro, o pessoal que me falou depois. Eram três horas da manhã, eu já tinha tomado um pouco, eu não reconheci o
Jean
. Eu não entendi o primeiro tiro. Eu não tava entendendo o que tava acontecendo. Depois que eu vi ele vindo pra cima atirando, aí que eu fui entender, me tocar, o que que tava acontecendo. Eu tentei correr, na hora que eu tentei correr, minha perna quebrou, eu virei de frente pra ele. Aí chegou uma menina, empurrou ele, que depois eu fiquei sabendo que era a namorada dele, e prendeu ele. Daí eu comecei remando de costas até na frente de um carro que tava parado do outro lado da rua, ele veio de novo, viu o BOPE, que só escutou o tiro da rua de cima, ele olhou de lado e saiu correndo. Se o BOPE não tivesse chego na hora, eu tava morto.
(...)
Isso aí não durou vinte segundos, trinta segundos, tudo isso.
(...)
Já chegou armado, juro pelos meus três filhos que eu tenho. Chegou armado, sem dar chance pra nada. Já chegou atirando.
(...)
Eu tava tomando uma cerveja, estourou, eu não entendi do que era aquilo.
(...)
Aí que eu percebi que era tiro.
(...)
Ao total foram seis tiros que eu levei dele.
(...)
Na fíbula, na tíbia, na mão e na bacia, nas costas. O último foi nas costas, na bacia.
(...)
Tive que fazer procedimento cirúrgico.
(...)
Fiquei de cadeira de rodas por um bom tempo.
(...)
Eu nunca comecei briga com ninguém.
(...)
Nunca andei armado
” (Ids. n. 208209233, 208209249, 208209234, 208209235 e 208207017).

O policial militar Altamiro Lopes da Silva afirmou, sob o crivo do contraditório, o seguinte:

“
Nós estávamos parados ali no início da Mato Grosso, aguardando abastecimento, quando ouvimos disparo de arma de fogo vindo da Praça da Mandioca. Como é relativamente perto, nós deslocamos rapidamente lá e populares nos apontaram onde tava acontecendo a tentativa de homicídio. Deu pra visualizar o
Jean
, salvo engano ele é tatuador, esse rapaz apontando uma arma na direção da vítima, que tava caída ao solo. Aí demos voz de parada, ele começou a correr, ele lançou essa arma dentro de um terreno que tava em construção durante a fuga, nós fizemos a detenção dele próximo ali, questão de trezentos metros do local do fato. Pessoal até tentou linchar ele na hora lá, mas aí a gente conteve todo mundo.
(...)
Houve o primeiro disparo, então imediatamente, imediatamente, nós somos policiais treinados, a gente não fica caçando busca, imediatamente a equipe embarcou numa Trailblazer, não sei se o senhor conhece o torque de uma caminhonete dessa aí, em segundos nós chegamos lá. A Praça da Mandioca ali da entrada da Mato Grosso, onde fica o posto ali, até lá, não dá quatrocentos, quinhentos metros. É rápido.
(...)
Não sei precisar, eu teria que pegar a viatura de novo e fazer o percurso, porque era madrugada, não tinha trânsito, mas eu garanto pro senhor, que no deslocamento a gente continuou ouvindo mais disparo e nós vimos o momento lá que ele ainda tava sobre a vítima, que algumas pessoas falou que ele ficou ameaçando e verbalizando, enquanto falava com a pessoa antes de efetuar os últimos disparos
” (Ids. n. 208207043 e 208207103).

Nesse contexto, malgrado a testemunha de defesa Henrique Rodrigues Jabur Maluf tenha asseverado que viu a vítima avançando em direção ao acusado com um capacete na mão antes de ouvir os disparos de arma de fogo, e o próprio recorrente, ao ser interrogado em juízo, tenha alegado que fora injuriado e ameaçado pelo ofendido em ocasiões anteriores e acreditava que, na data do fato, Marcos o agrediria, razão pela qual, ao perceber que este se aproximava com um capacete na mão, efetuou um disparo de advertência, para o chão, sem intenção de matar a vítima, não se lembrando de ter efetuado outros disparos (Id. n. 208207141), não há como afirmar que se trate de ponto incontroverso da dinâmica fática, havendo, como visto, duplicidade de versões do ocorrido.

Convém pontuar que, à luz do princípio do
in dubio pro societate
, em que pese seja plausível a tese de que o acusado tenha agido em legítima defesa (mesmo que putativa), ou ainda, que o réu não tenha agido com
animus necandi
, mas mero
animus laedendi
, é evidente que a matéria deve ser submetida ao crivo do juiz natural da causa, ou seja, ao Tribunal do Júri.

Defrontando-se com situações semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – RÉU QUE TERIA AGIDO EM LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INDENE DE DÚVIDAS – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO
– ATIPICIDADE DO CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER – CORPO ENCONTRADO NAS PROXIMIDADES DO LOCAL DO HOMICÍDIO – INVIABILIDADE – LAUDO PERICIAL INDICA INTENÇÃO DE OCULTAÇÃO DO CORPO DA VÍTIMA – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA QUE ENCONTRA RESPALDO NA PROVA DOS AUTOS – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado, em observância ao princípio do in dubio pro societate.

A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima
.

Apenas as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes podem ser excluídas da decisão de pronúncia, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa
” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1003119-19.2021.8.11.0006,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 24.8.2022; data da publicação: 26.8.2022).

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. DESCABIMENTO. EXCLUDENTE QUE RECLAMA JUÍZO DE CERTEZA. INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO SOCIETATE. INTELIGÊNCIA DO ART. 413, CAPUT, DO CPP
. RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER.

1.
Inexistindo provas cabais de que o recorrente, antes da prática do crime contra a vida, foi injustamente atacado pela vítima e se valeu de meios moderados para cessar a agressão, a teor do que exige o art. 25 do CP, não há como ser declarada a sua absolvição sumária com base na excludente de legítima defesa
.

2. A decisão de pronúncia contém mero juízo de admissibilidade da acusação proposta, sem qualquer viés condenatório. Por isso, emergindo dos autos prova da materialidade do crime contra a vida e indícios concretos e suficientes de autoria, afigura-se escorreita a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 5º, XXXVIII, alínea d, da CF
” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 0007281-33.2014.8.11.0002, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 10.8.2022; data da publicação: 17.8.2022).

Semelhantemente, não há como afastar, por ora, as qualificadoras previstas nos incisos II e IV do § 2º do art. 121 do CP, na medida em que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “
somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”, consoante o enunciado sumular n. 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, e, na espécie, como visto, há indícios suficientes, consubstanciados, sobretudo, nas declarações categóricas da vítima, de que o crime tenha ocorrido em virtude de desentendimento banal anterior, e que, na data do fato, o recorrente tenha efetuado os disparos de inopino, sem franquear chance de defesa ao ofendido.

Nesse contexto, impõe-se a manutenção da pronúncia do recorrente pelo delito tipificado no art. 121, § 2º, II e IV, c/c o art. 14, II, do CP.

Todavia, entendo necessário fazer uma singela recomendação
ex officio
ao juiz presidente do Tribunal do Júri e ao próprio representante do
parquet
que atuará da sessão de julgamento.

Analisando o depoimento judicial do ofendido, notei que o advogado de defesa foi interrompido pelo promotor de justiça quando começou a fazer perguntas concernentes ao suposto histórico de violência da vítima. O membro do
parquet
se reportou à famigerada “Lei Mariana Ferrer” (Lei n. 14.425/2021), pedindo ao magistrado que presidia o ato que não permitisse tal linha de questionamentos, o que foi atendido por Sua Excelência, que determinou ao advogado que se ativesse “aos fatos”.

Recentemente, este Tribunal de Justiça se defrontou com situação semelhante no julgamento da Apelação n. 0012370-06.2018.8.11.0064 e dos subsequentes embargos infringentes. Naquele caso, o réu se insurgia contra decisão proferida pelo juiz presidente do Tribunal do Júri, que proibira, na sessão de julgamento, a leitura e discussão do extrato de movimentação de uma ação penal em que o ofendido figurava como acusado.

Em meu voto minoritário no julgamento da referida apelação, consignei o seguinte:

“
Procedi à revisão destes autos e peço vênia para divergir do eminente relator no tocante à preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa.

Entendo que
o artigo 474-A do Código de Processo Penal, incluído no referido diploma normativo pela Lei n. 14.245/2021
(fruto do notório casuísmo que move o legislador pátrio em matéria penal e processual penal)
, não pode fazer frente às garantias fundamentais da plenitude de defesa no Tribunal do Júri e da amplitude de defesa em geral, previstas no art. 5º, incisos XXXVIII, alínea ‘a’, e LV, da Constituição da República Federativa do Brasil
.

Não iria tão longe a ponto de declarar a inconstitucionalidade do novel dispositivo do CPP, até porque seria necessário suscitar incidente específico para tanto, submetendo a questão ao crivo do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, em conformidade com a cláusula de reserva de plenário, estabelecida no art. 97 da Constituição da República, no art. 949, inciso II, do Código de Processo Civil e no art. 165, caput, do Regimento Interno desta Corte Estadual. Mas considero necessário firmar o posicionamento de que
as vedações feitas pelo art. 474-A do CPP à ‘manifestação sobre circunstâncias ou elementos alheios aos fatos objeto de apuração nos autos’ (inciso I) e à “utilização de linguagem, de informações ou de material que ofendam a dignidade da vítima ou de testemunhas” (inciso II) devem ser interpretadas à luz das garantias fundamentais mencionadas, para que estas não sejam tolhidas, mas devidamente respeitadas
.

Com efeito,
frequentemente, certa medida de escrutínio do passado do ofendido se mostra imprescindível à adequada contextualização dos fatos e à elucidação da verdade. Não é razoável que a exploração de temas como o histórico criminal da vítima seja aprioristicamente extirpada da esfera de atuação da defesa a pretexto de preservar, abstratamente, a dignidade do indivíduo
.

Além disso, processos judiciais são atos públicos, cuja existência ou simples menção não implica – ou não deveria implicar – desonra à parte envolvida. Nesse sentido, reputo não alcançada, pelas proibições do art. 474-A do CPP, a mera referência, pela defesa, a eventual ação penal em que o ofendido possa ter figurado como réu, mormente quando tal referência se mostre pertinente para o desenvolvimento da tese defensiva.

Outrossim, na espécie, verifico que o advogado do apelante juntou aos autos, com a antecedência necessária, o documento que pretendia discutir em plenário, qual seja, o extrato de movimentação da Ação Penal n. 0004614-48.2015.8.11.0064 (Ids. n. 127378209 e 127378210), a respeito do qual o parquet, tendo vista do feito, limitou-se a manifestar ciência, nada impugnando (Id. n. 127378216).

Poder-se-ia argumentar, em contraponto, que o ofendido, Lucas Endrigo Vilalba de Souza, foi absolvido na mencionada ação, circunstância que, por força do princípio da presunção de inocência, impediria a alusão a tal registro processual como revelador da suposta índole agressiva da vítima. Contudo, observo que a sentença absolutória foi proferida em 31 de julho de 2019 (Id. n. 127378210, pp. 2-5), ao passo que o fato em apuração nestes autos ocorreu em 5 de dezembro de 2017, quando Lucas ainda estava sendo acusado da prática do crime tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal. Assim, é perfeitamente plausível que a defesa sustente que o apelante, ao tempo do fato, tinha a percepção de que Lucas era um indivíduo perigoso, e que tal percepção tenha levado o réu a agir de determinada maneira, com possível repercussão na aferição de sua responsabilidade penal.

Isso de modo nenhum significa que a conduta imputada ao apelante tenha sido justificada. Essa é uma simples conjectura que não nos cabe nesta oportunidade, mas caberá aos jurados, aos quais compete o exame soberano de todas as nuances fáticas e circunstanciais do caso concreto, tendo por pressuposto o exercício pleno e amplo do direito de defesa pelo acusado
.

Diante do exposto, peço vênia ao eminente relator para, em dissonância do parecer ministerial, dar provimento ao apelo, reconhecendo a ocorrência de nulidade processual por cerceamento do direito de defesa e determinando que o apelante seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto
” (destaquei).

Embora tal posicionamento tenha ficado vencido na Segunda Câmara Criminal naquela oportunidade, o acusado opôs embargos infringentes, os quais foram, recentemente, providos pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, alçando meu voto à condição de prevalente e anulando a sessão de julgamento do Tribunal do Júri em razão da nulidade por cerceamento de defesa.

Voltando ao caso dos autos, nota-se que, na espécie, a estratégia principal da defesa parece ser a de demonstrar que o acusado e a vítima tinham prévia animosidade de longa data, e que, nesse período, houve ameaças e até mesmo agressão do ofendido a um amigo do réu. Logo, se a tese defensiva central é a de que Marcos Leonel era um indivíduo propenso à violência e que, por tal razão, o recorrente efetuou os disparos em legítima defesa (ainda que putativa), entendo que impedir o advogado do acusado de formular perguntas atinentes ao comportamento e personalidade da vítima, sobretudo quando se trata de plenário do júri, constituiria flagrante violação da plenitude de defesa.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso, mas, de ofício,
recomendo
ao juiz presidente do Tribunal do Júri e ao representante do
parquet
que atuará na sessão de julgamento que se abstenham de tolher a defesa do acusado, notadamente no que diz respeito à demonstração da suposta agressividade da vítima, observando o que decidido por esta Corte Estadual no julgamento dos Embargos Infringentes n. 0012370-06.2018.8.11.0064.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024